Tribunal: TJES
Processo: 5014193-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014193-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUECI THOME ANASTACIO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NÃO RECONHECIMENTO.
ARAMES DE CLIPS DE PAPEL. NÃO UTILIZAÇÃO DO OBJETO PARA OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. A justificativa apresentada pelo apenado é plausível e razoável, uma vez que relatou que o arame apreendido tratava-se de “clips” de papel, e seria utilizado para identificação de seu lençol, ou para efetuar o reparo em seu chinelo.

2. Não ficou demonstrado que o material possuía potencial lesivo, sendo certo que o apenado não utilizou o objeto, para ofender a integridade física de outrem.

3. O reconhecimento da falta grave é desproporcional e viola o princípio da ressocialização da pena, razão pela qual deve ser mantida a decisão combatida que acolheu a justificativa apresentada pelo recorrido.

4. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014193-33.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUECI THOME ANASTACIO - DPE

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

contra a decisão (id 6739188 – sequencial 70.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES – exclusiva do regime fechado, que acolheu a justificativa apresentada pelo apenado, e deixou de aplicar a falta grave.

Em razões recursais (id 6739188 – sequencial 76.2), o Ministério Público Estadual aduz que deve ser homologada a falta grave cometida pelo recorrido, já que foi encontrada em sua cela 06 (seis) pedaços de arame, sendo o material apreendido perfurocortante, capaz de ofender a integridade física de outrem.

No caso em análise, verifico que o apenado respondeu ao PAD nº 157/2022, objetivando apurar o cometimento de falta grave, uma vez que, durante procedimento de revista na sua cela, foram encontrados 06 (seis) arames tipo agulha, do tamanho aproximado de 07 (sete) centímetros a 10 (dez) centímetros.

Contudo, assim como a Magistrada, tenho que a justificativa apresentada pelo apenado é plausível e razoável, uma vez que relatou que o arame apreendido tratava-se de “clips” de papel, e seria utilizado para identificação de seu lençol, ou para efetuar o reparo em seu chinelo.

Registro ainda, que não ficou demonstrado que o material possuía potencial lesivo, sendo certo que o apenado, não utilizou o objeto, para ofender a integridade física de outrem.

Desde modo, percebo que o fato não gerou maiores consequências, sendo um acontecimento isolado praticado pelo reeducando, o que não justifica a aplicação da falta grave.

Em igual sentido, já decidiu o TJMG:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - POSSUIR INDEVIDAMENTE OBJETO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM - ART. 50, III - RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - DESPROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA EXECUÇÃO PENAL - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DA PESSOA DO FALTOSO E DO OBJETIVO RESSOCIALIZADOR DA PENA - LÂMINA DESTINADA A CORTES DE CABELO - RECURSO PROVIDO.
- A ressocialização dos condenados é princípio basilar da execução penal no Brasil, como se observa na Lei de Execução Penal (LEP) logo em seu art. 1º, não havendo como se apreciar qualquer questão atinente à execução penal sem levar em consideração os objetivos da pena, como se depreende de toda a sistemática legal.
- Observando os princípios e objetivos da execução penal, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso, nos termos do art. 57 da LEP, o reconhecimento da falta grave, no caso, se revela desproporcional.
- Se a sanção administrativa se mostra suficiente para a repreensão da falta praticada, não há que se aplicar as consequências judiciais, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0003.17.004096-2/001, R
elator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques,
6ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 30/07/2019
, publicação da súmula em 02/08/2019)

Desta forma, tenho que o reconhecimento da falta grave, no caso dos autos, é desproporcional e viola o princípio da ressocialização da pena, razão pela qual deve ser mantida a decisão combatida, que acolheu a justificativa apresentada pelo recorrido.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.